Tribunal: TJSP
Processo: 1030583-93.2017.8.26.0053
Classe: Apelação / Remessa Necessária / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: João Alberto Pezarini
Órgão colegiado: 14a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-08-13
Data de publicação: 2020-08-24

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. ISS. Produção de obras audiovisuais. Pretensão de enquadramento da atividade como serviço de cinematografia, previsto no item 13.03 da lista anexa à LC 116/2003. Descabimento. Produção de obra que não configura serviço. Precedente desta Corte. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do

Ementa:
APELAÇÃO – Declaratória de inexistência de relação jurídico-tributária. ISS. Produção de obras audiovisuais. Pretensão de enquadramento da atividade como serviço de cinematografia, previsto no item 13.03 da lista anexa à LC 116/2003. Descabimento. Produção de obra que não configura serviço. Precedente desta Corte. Sentença mantida por seus próprios fundamentos. Inteligência do art. 252 do Regimento interno desta Corte. Recurso não provido.